Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPRESCINDÍVEL APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. A ação de execução de título extrajudicial demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade.
3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial.
4. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto.
5. Não se tratando de abandono da causa pelo autor, desnecessário o requerimento do réu para a extinção do processo, a teor da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte como forma de prequestionamento.
7. Apelação não provida. Sentença mantida.